Tribunal: TJMT
Processo: 1025937-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025937-17.2020.8.11.0000
Agravantes: V.R.B.D.B. e K.B.R.D.B., representados por sua mãe Adriany Ribeiro
Agravado: Vicente Bueno de Barros
Processo referência: Ação de Alimentos n. 1023960-81.2020.8.11.0002 - Cód. 11601009
1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por V.R.B.D.B. e K.B.R.D.B., representados por sua mãe Adriany Ribeiro, de decisão que, na Ação de Alimentos movida em desfavor de Vicente Bueno de Barros, deferiu o pedido de tutela antecipada e fixou os alimentos provisórios no importe de 30% do salário mínimo, que corresponde a R$313,50, a ser pago no dia 10 de cada mês. (Id 69275955)
Insurgem-se contra a decisão ao argumento de que os alimentos foram fixados em patamar muito abaixo das condições financeiras do alimentante, porquanto o genitor/agravado é Servidor Público Estadual e ocupa o cargo de Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, com remuneração mensal de R$ 8.829,14 (oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), conforme comprovante anexado ao presente recurso.
Sustentam que a manutenção da decisão na forma prolatada impõe à genitora a totalidade das despesas para a manutenção dos dois menores.
Alegam que o montante fixado a título de alimentos deve observar a capacidade financeira do alimentante, em harmonia com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, o que impõe a majoração do valor fixado a título de alimentos para o patamar de 30% sobre a remuneração do agravado.
Ao final, postulam, liminarmente, a majoração do montante arbitrado a título de alimentos em favor dos dois agravantes, para o patamar de 30% da remuneração do agravado. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.
É o breve relato. Decido.
Os agravantes requerem a concessão da justiça gratuita. A Declaração de Hipossuficiência, a princípio, revela a incapacidade financeira dos recorrentes, o que autoriza a concessão do benefício, nos termos do disposto no §3o, do art. 99, CPC.
Portanto, defere-se a justiça gratuita. Porém, anota-se que tal concessão somente terá efeito para o presente recurso, realçado a possibilidade de exame de igual pedido a ser realizado perante o Magistrado singular.
Quanto ao objeto do recurso, buscam os agravantes a concessão da tutela de urgência a fim de majorar os alimentos provisórios fixados para o patamar de 30% da remuneração do agravado.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, de modo que a manutenção da decisão, ao menos até a formação do contraditório, é medida que se revela mais aconselhável.
Em que pese a juntada dos documentos acostados, inclusive do contracheque do agravado, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação de tutela postulada, máxime porque, ao que parece, essa questão não foi analisada pelo juízo na origem.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator